Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL NÃO FORMULADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO.
1. Notoriamente, nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam para sanar do julgado omissão, contradição, obscuridade e erro material, vícios não existentes na hipótese.
2. O agravo interno volta-se contra a decisão que recebeu o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo, por não ter sido formulado pedido de efeito suspensivo e/ou tutela recursal pela agravante, sendo devidamente enfrentados os argumentos apresentados pela parte, ora embargante.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, a orientação do STJ é no sentido de que “o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso (AgInt nos EDcl no REsp 1882530/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020).
4. Embargos de declaração rejeitados.